Tribunal: TJES
Processo: 5000921-40.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-11-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000921-40.2021.8.08.0000

EMBTE
S
:
MATEUS BASSINI E JOSÉ BRAZ FIORESI

EMBADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTUITO DE REDISCUTIR O ENTENDIMENTO CONSIGNADO NO ACÓRDÃO A PRETEXTO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, que destina-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente

sejam verificadas na decisão recorrida.

II. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, ou seja, entre os seus fundamentos e a sua conclusão, não podendo ser utilizado para confronto com paradigma com entendimento jurisprudencial, ainda que em casos análogos.

III. A pretensão de reexame da matéria não se coaduna com a natureza e função dos Embargos de Declaração, que devem se submeter à regra do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ.

IV. A decisão contrária ao interesse da parte não configura ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.

V. Recurso conhecido e Desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto proferido pela e. Relatora.

Vitória-ES, 07 de novembro de 2022.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000921-40.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MATEUS BASSINI e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000921-40.2021.8.08.0000

EMBTE
S
:
MATEUS BASSINI E JOSÉ BRAZ FIORESI

EMBADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos
de Declaração
interposto por

MATEUS BASSINI E JOSÉ BRAZ FIORESI
,
eis que irresignados com os termos do acórdão constante do evento nº 2164799, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ora embargado, para reconhecer a falta de interesse processual dos Embargantes em ofertar exceção de pré-executividade.

Nas suas razões (movimento nº 2340507), em apertada síntese, aduzem que o acórdão recorrido é contraditório com a jurisprudência firmada em casos análogos ao discutido nestes autos.

Asseveram, outrossim, a existência de vício de omissão quanto à análise da previsão contida no Art. 6º, §1º, da Lei nº. 6.830/1980.

Contrarrazões anexadas ao evento nº 2678750, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 23 de setembro de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000921-40.2021.8.08.0000

EMBTE
S
:
MATEUS BASSINI E JOSÉ BRAZ FIORESI

EMBADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de
Embargos
de Declaração
interposto por

MATEUS BASSINI E JOSÉ BRAZ FIORESI
,
eis que irresignados com os termos do acórdão constante do evento nº 2164799, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ora embargado, para reconhecer a falta de interesse processual dos Embargantes em ofertar exceção de pré-executividade.

Impugnam os embargantes acórdão desta Egrégia Quarta Câmara Cível, a época de relatoria de eminente Des. Subst.
Anselmo Laghi Laranja
, cujos autos me foram redistribuídos em razão da manifestação de suspeição do ínclito Desembargador
Arthur José Neiva de Almeida
, a teor do despacho constante no evento nº 2739816.

Eis a ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIDADE OPOSTA POR SÓCIO CUJO NOME CONSTA NA CDA MAS QUE NÃO INTEGRA O POLO PASSIVO DA AÇÃO. ART. 6º, § 1º, DA LEI 6.830/80. OBJETIVO DE SIMPLIFICAR A PETIÇÃO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

1 – Embora o nome do sócio conste na Certidão de Dívida Ativa, a Execução Fiscal foi ajuizada apenas contra a empresa da qual é sócio.
2 – O propósito do § 1º do art. 6º da Lei n.º 6.830/80 foi simplificar o ajuizamento da execução fiscal e não criar a obrigatoriedade para o exequente de litigar contra os sócios que integram a certidão de dívida ativa e que não foram incluídos no polo passivo da demanda, posto que não se trata de hipótese de litisconsórcio passivo obrigatório. Precedentes.
3 – Recurso provido.
(TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5000921-40.2021.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data do Julgamento:18 de fevereiro de 2022)

Para tanto, nas suas razões (movimento nº 2340507), em apertada síntese, aduzem os Embargantes que o acórdão recorrido é contraditório com a jurisprudência firmada em casos análogos ao discutido nestes autos.

Asseveram, outrossim, a existência de vício de omissão quanto à análise da previsão contida no Art. 6º, §1º, da Lei nº. 6.830/1980.

Em primeiro, imponível esclarecer que os embargos de declaração fundados em contradição, somente poderão ser procedentes quando for verificada contradição interna na decisão atacada, em seus próprios termos, incoerência entre os elementos que compõem o discurso, ou quando não houver uma correlação lógica entre os elementos que estruturam a decisão judicial, a saber: relatório, fundamentos jurídicos, fatos trazidos à baila fundamentando a decisão, e o seu dispositivo.

Na espécie, os Embargantes sequer apontam qual o capítulo, argumento, fundamento ou conclusão no Acórdão recorrido a padecer do vício apontado, discorrendo como fundamento do recurso saneador apenas sob o auspício de que ele é contraditório com a jurisprudência em casos análogos, o que refoge a incidência do vício apontado.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

[...].
3. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio julgado impugnado. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1729157/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021).

[...].
3. A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, relativa a seus fundamentos e dispositivo, e não a contradição entre este e o entendimento da parte, ou o que ficara decidido na origem, ou, ainda, quaisquer outras decisões do STJ.
Precedentes. [...].(EDcl no REsp 1778048/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021).

[...].
4. Finalmente, o vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ. 5 Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no RMS: 46618 MG 2014/0254815-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 10/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2015).

No mesmo sentido, este Sodalício:

[...].
2. No que concerne à tese de que parcela da jurisprudência perfilha-se à ¿teoria da expedição¿, tal não é capaz de descortinar o vício da contradição. Isto porque, a contradição a que se reporta o art. 535, inc. I, do Código de Processo Civil é aquela interna ao julgado, sendo inviável a oposição dos aclaratórios para impugnar a descoincidência entre uma vertente jurídica selecionada pelo prolator e outras concepções discordantes porventura manifestadas pelos pretórios pátrios.
(...). (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 47159000216, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/08/2015, Data da Publicação no Diário: 17/08/2015).

[...].
1. A contradição que autoriza Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado, isto é, entre as proposições e conclusões do acórdão e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. Precedentes da Corte Especial do STJ.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Emb Declaração Ap, 24129003984, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2015, Data da Publicação no Diário: 30/03/2015).

Em evolução, no âmbito da apontada omissão, o acórdão foi expresso ao consignar que
“O propósito do § 1º do art. 6º da Lei n.º 6.830/80 foi simplificar o ajuizamento da execução fiscal e não criar a obrigatoriedade para o exequente de litigar contra os sócios que integram a certidão de dívida ativa e que não foram incluídos no polo passivo da demanda, posto que não se trata de hipótese de litisconsórcio passivo obrigatório.”

Como se vê, a toda evidência, o intuito dos Embargantes não é de esclarecer qualquer vício, mas sim viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios, impondo-se, para tanto, a utilização das vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador, consoante iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “[...].
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017)

Consoante também já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Não bastasse, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. (REsp 1934233/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 25/06/2021).

Decerto, as alegações dos Embargantes mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima, bastando a mera leitura do julgado a revelar a desnecessidade de qualquer esclarecimento.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, vez que não se vislumbra o caráter protelatório no manejo dos presentes embargos.

Por fim, com a vigência do atual Código de Processo Civil, passou a ser possível o chamado prequestionamento implícito, considerando-se
“incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados”
(1.025, CPC).

Despiciendas, destarte, maiores digressões, conheço, contudo,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Conhecimento e Não Acolhimento de Embargos de Declaração
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000921-40.2021.8.08.0000

EMBTE
S
:
MATEUS BASSINI E JOSÉ BRAZ FIORESI

EMBADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTUITO DE REDISCUTIR O ENTENDIMENTO CONSIGNADO NO ACÓRDÃO A PRETEXTO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, que destina-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente

sejam verificadas na decisão recorrida.

II. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, ou seja, entre os seus fundamentos e a sua conclusão, não podendo ser utilizado para confronto com paradigma com entendimento jurisprudencial, ainda que em casos análogos.

III. A pretensão de reexame da matéria não se coaduna com a natureza e função dos Embargos de Declaração, que devem se submeter à regra do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ.

IV. A decisão contrária ao interesse da parte não configura ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.

V. Recurso conhecido e Desprovido
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.